Tribunal: TJSP
Processo: 1033144-75.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – JUIZO QUE BEM ANALISOU TODAS AS PROVAS ENCARTADAS AO FEITO, TANTO COLHIDAS ATRAVÉS DE PERICIA, QUANTO APRESENTADAS PELAS PARTES - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO ACIONADO – EXPEDIENTE QUE SE MOSTROU INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS*.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1033144-75.2019.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1.175/1.184, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – EMBARGANTE QUE SUSCITA VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO, ALÉM DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ASPECTO DE NULIDADE COMO LEVANTADO EM SEDE DE APELAÇÃO -

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1.175/1.184, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – EMBARGANTE QUE SUSCITA VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO, ALÉM DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ASPECTO DE NULIDADE COMO LEVANTADO EM SEDE DE APELAÇÃO - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – JUIZO QUE BEM ANALISOU TODAS AS PROVAS ENCARTADAS AO FEITO, TANTO COLHIDAS ATRAVÉS DE PERICIA, QUANTO APRESENTADAS PELAS PARTES - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO ACIONADO – EXPEDIENTE QUE SE MOSTROU INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS*.